Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724094-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: CLAUDIO ALVES DE SANTANA D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 76385217. Brasília, 25 de setembro de 2025 17:23:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador